Tribunal: TJBA
Processo: 0501021-31.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501021-31.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEA DE JESUS COSME Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. O laudo pericial atestou a ausência de Incapacidade laborativa que comprometessem as atividades habituais do recorrente até a ocasião da sua demissão. II. O benefício acidentário, exige a comprovação de redução parcial da capacidade para o trabalho habitual decorrente de acidente de qualquer natureza. III. Não há elementos nos autos que desconstituam as conclusões do laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e submetido ao contraditório. IV. Recurso improvido. Sentença mantida. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0501021-31.2014.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante LEA DE JESUS COSME e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora